Tribunal: CARF
Processo: 10730.003540/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003540/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.055 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
JOSE ROBERTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE
RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003540/2008-10
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003540/2008-10

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 32/35):
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 03/06 relativo ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para cobrança do crédito
tributário, no valor de R$ 11.406,72.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste anual/2007 do
interessado, tendo sido apurada omissão de rendimentos recebidos das seguintes
fontes pagadoras:
1. do Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 22.175,96;
2. da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no valor de R$
35.104,31, tendo sido compensado o imposto de renda retido (IRRF) sobre
estes rendimentos, no montante de R$ 2.835,25.
O lançamento registra às fls. 04 e 06 os dispositivos legais considerados, pela
autoridade fiscal, adequados para dar amparo ao lançamento.
Inconformado, o interessado ingressou a impugnação de fl.01, argumentando que não
concorda com o indeferimento de sua defesa (SRL) por ser portador de moléstia
grave, conforme laudos em anexo, tendo direito, portanto, à isenção para
portadores de moléstia grave, conforme consta do art. 6o da Lei no 7.713, de
22/12/88. Sendo assim, solicita a improcedência do lançamento.
Ressalte-se que, em 25/09/2008, o processo foi encaminhado à repartição de origem,
por intermédio do Despacho de fls. 21, razão pela qual foram acostados os documentos
de fls. 24/28.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Existindo laudo ou parecer emitido por serviço médico oficial atestando ser o
contribuinte portador de moléstia grave, justificada está a isenção prevista no artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, com a redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, sobre proventos provenientes de aposentadoria, reforma e/ou pensão
lançados como omissos pela fiscalização.
Cientificado da decisão, em 29/04/2011 (fls. 40), o contribuinte, em 12/05/2011,
interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 41), insurgindo-se contra a omissão de rendimentos
apurada e requerendo a dilação de prazo para correção do laudo pericial já acostado aos autos,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003540/2008-10

visto que o órgão pericial municipal lhe solicitou mais tempo para promover a retificação do laudo
anteriormente emitido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 42/44.
Em 26/06/2015, por procurador habilitado, peticiona trazendo novamente o novo
laudo pericial oficial emitido e requerendo a suspensão de qualquer medida constritiva ao seu
patrimônio, em especial a inclusão no CADIN, até o julgamento definitivo do presente feito, bem
como a restituição do imposto de renda a que faz jus (fls. 47/61).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave - do
não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor total de R$ 57.280,28 com IRRF de R$ 2.835,25, constatada em sede de revisão da
DAA/2007 apresentada, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada com o reconhecimento do direito ao benefício fiscal pleiteado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com novo laudo pericial emitido pela Gerência de Perícias Médicas da Secretaria
Municipal de Administração da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, atestando a doença
grave que lhe acometera (fls. 43 e 57).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003540/2008-10

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 34/35):
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
“Ab Initio”, é de se ressaltar que o Sr. José Roberto da Silva é aposentado pela
Secretaria do Estado em suas duas matrículas (172.459-0 e 172.371-7) desde novembro
de 1998, conforme cópias das páginas do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,
acostadas às fls. 25 e 26 e comprovantes de rendimentos à fl. 27. Ressalte-se que o
documento de fl. 28 comprova que os rendimentos recebidos do INSS são proventos
de aposentadoria por tempo de contribuição.
Quanto ao outro requisito indispensável à concessão da isenção, é de se destacar que o
documento de fl. 09 do presente não identifica a unidade médica em que foi expedido
tal documento e o de fl.10, muito embora seja parte do documento E-
01/108.358/2005, protocolizado junto à Serviço Público Estadual, constata-se que
não consta deste documento a moléstia da qual o contribuinte é portador.
Diante das exposições supra, verifica-se que o contribuinte não faz jus à isenção
prevista no inciso XIV do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988 com a redação dada pelo
artigo 47 da Lei no 8.541/1992 e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no
9.250/1995, porque não logrou comprovar ser portador de moléstia grave, nos
termos da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988 e alterações posteriores.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que o laudo pericial apresentado não atende os requisitos da legislação de
regência, portanto não hábil e suficiente para motivar o pedido de isenção por moléstia grave.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o novo laudo pericial ora acostado
(fls. 43 e 57), emitido pela Gerência de Perícias Médicas da Secretaria Municipal de
Administração da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/RJ, é expresso ao declarar que o
contribuinte é portador de neoplasia maligna (CID-10 C61), desde 21/06/2004, fazendo jus à
isenção do imposto de renda a partir de 16/12/2005, cujo estado mórbido resta atestado e
confirmado pelo laudo e exames médicos particulares que o instruem (fls. 56 e 58/60).
Destarte, considerando ter sido reconhecido por serviço médico oficial que o
contribuinte é portador de moléstia grave consoante a legislação de regência desde 16/12/2005
(fls. 43); que os rendimentos tidos por omitidos tratam-se de proventos de aposentadoria, fato
este inclusive aquiescido pela decisão recorrida; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre
os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2006, é de se concluir que os valores apurados
estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal
pleiteado.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.055 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.003540/2008-10

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original